Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600316-51.2024.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
24/04/2026
Número: 0600316-51.2024.6.16.0039

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600316-51.2024.6.16.0039, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando
extinta a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) com resolução do mérito, nos
termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, com pedido tutela antecipada, proposta pelo Ministerio Publico do Estado do Parana, em
face de Jocelene Oniszki, Neuzi Carvalho, Silvana Aparecida De Oliveira, Lidia Camargo Rosa,
Adao Marins, Alceu Vozniak, Carlos Roberto Tosta, Adilson Bueno Guimaraes, Jose Caetano De
Souza, Miguel Celusnhk Fernandes, Daniel Batista Bueno, Jurandir Ribeiro Assuncao, Jose Luiz
Shigueharo Vosniak, Adilson Bueno Guimarães e Alisson de Oliveira Martins. Formulou pedido
liminar para que fosse determinada a suspensão da diplomação dos candidatos eleitos e suplentes
do Partido Progressista, o qual foi indeferido. Alegou que o Partido Progressista - PP registrou
candidatura fictícia (candidatura laranja), para atingir a cota de gênero estabelecida pela legislação
eleitoral. Aduziu ainda, que a candidata investigada, Jocelene Oniszki obteve votação inexpressiva
(quatro votos); a candidata fictícia teve movimentação financeira, constando em sua prestação de
contas finais apenas o lançamento de receitas (recursos de outros candidatos) no valor R$ 353,00
(trezentos e cinquenta e três reais)"; a candidata fictícia não praticou qualquer ato de campanha.
Relata também, que a candidata investigada não realizou nenhum ato efetivo de campanha, em
razão de um nódulo na região de seu pescoço, teve que realizar a cirurgia no dia 22 de setembro de
2024, contudo, descobriu tal condição no início de setembro. Aduziu que, como tal condição se deu
20 (vinte) dias antes do pleito, era possível a substituição de candidaturas e lançamento de vagas
remanescentes, fato ignorado pelo partido político. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/10/2024
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE LUIZ SHIGUEHARO VOSNIAK (EMBARGANTE)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
JURANDIR RIBEIRO ASSUNCAO (EMBARGANTE)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)

DANIEL BATISTA BUENO (EMBARGANTE)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
MIGUEL CELUSNHK FERNANDES (EMBARGANTE)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
JOSE CAETANO DE SOUZA (EMBARGANTE)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ADILSON BUENO GUIMARAES (EMBARGANTE)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO TOSTA (EMBARGANTE)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ALCEU VOZNIAK (EMBARGANTE)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ADAO MARINS (EMBARGANTE)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
LIDIA CAMARGO ROSA (EMBARGANTE)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
NEUZI CARVALHO (EMBARGANTE)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ALISSON DE OLIVEIRA MARTINS (EMBARGANTE)

MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
JOCELENE ONISZKI (EMBARGANTE)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS RESERVA-PR MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL RESERVA-PR MUNICIPAL
(EMBARGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44882130
24/04/2026
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44882130 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.163

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600316-51.2024.6.16.0039 – Reserva – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
EMBARGANTE: JOCELENE ONISZKI
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: ALISSON DE OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: NEUZI CARVALHO
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: LIDIA CAMARGO ROSA
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: ADAO MARINS
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: ALCEU VOZNIAK
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO TOSTA

Num. 44882130 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: ADILSON BUENO GUIMARAES
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: JOSE CAETANO DE SOUZA
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: MIGUEL CELUSNHK FERNANDES
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: DANIEL BATISTA BUENO
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: JURANDIR RIBEIRO ASSUNCAO
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: JOSE LUIZ SHIGUEHARO VOSNIAK
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: PROGRESSISTAS RESERVA-PR MUNICIPAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO: PARTIDO LIBERAL RESERVA-PR MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE

Num. 44882130 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
SÚMULA 73 DO TSE. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que conheceu e deu
provimento
a
recursos
eleitorais,
reconhecendo a configuração de fraude à
cota de gênero nas eleições municipais de
2024.
2. Alegação de omissão quanto aos
argumentos sobre a votação inexpressiva,
contexto
político
machista,
análise
financeira da candidata e do partido, e
prática de atos de campanha. Sustenta-se,
ainda, que as informações prestadas pela
candidata
não
foram
devidamente
consideradas.
3. Pretensão de reforma do acórdão para
manter a sentença de improcedência da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de omissões e
contradições no acórdão embargado, relacionadas à análise da votação inexpressiva, contexto financeiro da
campanha, prática de atos de campanha e
validade das informações prestadas pela
candidata; (ii) determinar se a aplicação do
Protocolo para Julgamento sob perspectiva
de gênero e do princípio “in dubio pro
sufragio” impõe a reforma do acórdão.

Num. 44882130 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplicação do Protocolo para Julgamento
sob perspectiva de gênero e do princípio “in
dubio pro sufragio” não impõe a reforma do
acórdão, pois, ainda que consideradas as
peculiaridades
do
caso,
não
foram
produzidas provas mínimas acerca da
realização de atos de campanha.
6. A baixa votação, a ausência de
movimentação financeira relevante e a falta
de atos de campanha, em conjunto, indicam
a ocorrência de fraude à cota de gênero,
conforme Súmula 73 do TSE.
7. A alegação de problemas de saúde
preexistentes ao registro da candidatura
não justifica a ausência de esforços iniciais
mínimos de campanha.
8. A confissão da candidata perante o
Ministério Público Eleitoral, embora não
seja o único elemento, corrobora a ausência
de engajamento na campanha.
9. A ausência de conluio (consilium fraudis)
é irrelevante para a caracterização da
fraude à cota de gênero, sendo suficiente o
desvirtuamento finalístico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Acórdão
recorrido
mantido
integralmente.
Tese de Julgamento: 1. Não há omissões
ou contradições no Acórdão que, ao se
debruçar sobre o conjunto probatório,
concluiu pela ausência de provas mínimas
de atos de campanha, somada à votação
inexpressiva e à falta de movimentação
financeira relevante, circunstâncias que, em
conjunto, configuram fraude à cota de
gênero. 2. A alegação de problemas de

Num. 44882130 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
saúde,
quem
em
verdade
já
eram
preexistentes ao registro da candidatura,
não justifica a ausência de esforços iniciais
mínimos de campanha. 3. A ausência de
conluio (consilium fraudis) é irrelevante para
a caracterização da fraude à cota de
gênero.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 10, § 3º; Código de Processo
Civil, art. 1.022; Código Eleitoral, art. 275;
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 8º, §
4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 060116660, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 13/06/2023; TSE, AgR
no REspe nº 68917, Rel. Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, DJE 27/03/2019;
TRE/PR, REl 060042706/PR, Relatora Des.
Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani,
Acórdão de 15/12/2025; TRE-PR - REl:
06003636720246160025 CAMBARÁ - PR
060036367, Relator.: Eleitoral Julio Jacob
Junior, Data de Julgamento: 27/11/2024,
Data
de
Publicação:
DJE-368,
data
03/12/2024; TSE, ED–AgrR–AREspE nº
060013275,
Rel.
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira, DJe 30/04/2025.

Ementa elaborada com o auxílio de
ferramenta
de
Inteligência
Artificial,
sucedida de revisão e validação por
cognição
humana.
A
utilização
da
tecnologia visa a garantir a prestação
jurisdicional célere, observando o Objetivo
de Desenvolvimento Sustentável nº 16
(Paz, Justiça e Instituições Eficazes), da
Agenda 2030 da Organização das Nações
Unidas, bem como as disposições da Lei
Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados), da Resolução nº
332/2020, do Conselho Nacional de Justiça
e REs.-TRE/PR nº 959/2025, garantindo a
segurança
e
a
transparência
no
processamento das informações.

Num. 44882130 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/04/2026

RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

I – RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADÃO MARINS, ADILSON BUENO
GUIMARÃES, ALCEU VOZNIAK, ALISSON DE OLIVEIRA MARTINS, CARLOS ROBERTO
TOSTA, DANIEL BATISTA BUENO, JOCELENE ONISZKI, JOSÉ CAETANO DE SOUZA, JOSÉ
LUIZ SHIGUEHARO VOSNIAK, JURANDIR RIBEIRO ASSUNÇÃO, LIDIA CAMARGO ROSA,
MIGUEL CELUSNHK FERNANDES e SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA em face do
Acórdão nº 68.840 (ID 44814946), pelo qual esta Corte conheceu e deu provimento aos recursos
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e pelo terceiro interessado PARTIDO
LIBERAL, com fundamento na Súmula nº 73 do TSE, para o reconhecimento de configuração de
fraude à cota de gênero.
Em suas razões (ID 44828337), sustentando a necessidade de observância da aplicação do
Protocolo para Julgamento sob perspectiva de gênero e do princípio “in dubio pro sufragio”,
afirma o embargante, em suma, haver vícios no acórdão, consistentes em: a) omissão quanto aos
argumentos esposados pelos embargantes, no tocante ao elemento da “votação zerada ou
inexpressiva”, contido no verbete sumular nº 73 do E. Tribunal Superior Eleitoral, considerando-se
o contexto político social estruturalmente machista do município de Reserva/PR no qual a ora
embargante lançou-se candidata, recebendo o próprio voto, de seu filho, marido e sua nora, além
do pequeno porte do município; b) contradição com entendimentos anteriormente proferidos pela
Corte; c) Sobre o elemento da “prestação de contas zerada, padronizada ou a ausência de
movimentação financeira relevante”, o Colendo TRE/PR omitiu-se da análise do contexto
financeiro tanto do partido, como da candidata, ao concluir que a movimentação financeira
declarada na prestação de contas eleitorais de Jocelene Oniszki tenha sido elemento suficiente
para demonstrar a prática de Fraude à cota de gênero; d) no que atine à prática de atos de
campanha, Acórdão foi omisso ao não analisar a tese de que a candidata praticou atos políticos

Num. 44882130 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
e propaganda eleitoral anteriores à sua necessidade de ser operada, momento em que a
intensidade de tais atos foram reduzidos, mas a vontade subjetiva de concorrer ao pleito sempre
esteve presente; e) as informações prestadas pela candidata – pessoa com ensino fundamental
incompleto, que se sente abalada em comparecer perante um agente ministerial e não possui
grau de instrução suficiente para compreender adequadamente o objeto dos presentes autos –
não foram reafirmadas em Juízo e não são ratificadas pelas demais provas nos autos.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios
apontados, de forma a conceder o efeito modificativo, para o fim de manter a Sentença originária
que julgou improcedente a presente ação de investigação judicial eleitoral, com a consequente
reforma da Decisão que deu provimento aos recursos eleitorais reconhecendo a prática de fraude
à cota de gênero pelo Partido Progressistas nas eleições municipais de Reserva/PR no pleito do
ano de 2024.
Juntaram documentos.
O PARTIDO LIBERAL e a PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL apresentaram
impugnações, pugnando pela rejeição dos embargos (ID’s 44846551 e 44863193).
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

II - VOTO
II.1 Admissibilidade
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
dos embargos opostos.

II.2 Preliminarmente
Ambos embargados arguem a intempestividade dos 22 (vinte e dois) anexos acostados aos
embargos de declaração.
E, efetivamente, a arguição comporta acolhimento.
Em apertada síntese, os documentos consistem em: a) atas notariais e declarações testemunhais
dos Srs. Loan Bindi e Ricardo Hornung produzidas no dia 16/01/2026 e da Sra. Suzane de
Campos no dia 21/01/2026; b) documentação preexistente como, por exemplo, títulos de eleitor
da candidata e familiares (marido, filho e nora), boletins de urna de seções eleitorais; e c)
conjunto de mídias contendo capturas de tela, imagens e vídeos de supostos atos de campanha e
de materiais gráficos (santinhos e adesivos) e pesquisas de veículos.
Acerca da juntada extemporânea de "documentos novos", assim disciplina o Código de Processo

Num. 44882130 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
Civil:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao
juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.
No presente caso, o conteúdo das declarações apresentadas por atas notariais, ainda que
recentemente produzidas, não se enquadram como documentos novos, já que declarações das
mesmas pessoas poderiam ter sido juntadas com a contestação ou os respectivos depoimentos
poderiam ter sido produzidos, sob o crivo do contraditório, por meio de prova testemunhal. Do
mesmo modo, os documentos e mídias apresentados já existiam no momento da apresentação
da contestação.
Ademais, os embargantes não comprovaram qualquer motivo que tenha os impedido de realizar a
apresentação no momento oportuno, não tendo a Corte obrigação de examiná-los nesse
momento, inclusive porque a via estreita dos embargos de declaração não se presta a reexame
de mérito.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO. VERBETE SUMULAR 26 DO TSE. INCIDÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL.
PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS.
ESCRITURAS PÚBLICAS DECLARATÓRIAS. APRESENTAÇÃO COM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 41-A DA
LEI 9.504/97 E ART. 22 DA LEI COMPLR 64/90. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO. VEREADOR. PLURALIDADE DE TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS.
CORROBORAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. VÍDEOS. FOTOGRAFIAS. ACERVO PROBATÓRIO.
CARÁTER
ROBUSTO.
INELEGIBILIDADE.
CASSAÇÃO
DE
DIPLOMA.
MULTA.
CONFIRMAÇÃO.SÍNTESE DO CASO
(...)
12. O não conhecimento das escrituras públicas declaratórias e das imagens retiradas de redes sociais
juntadas com o apelo nobre - e reapresentadas com o agravo - é medida que se impõe na espécie, pois a
jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de, em regra, não admitir a juntada de documento em
recurso especial, sob pena de afronta ao disposto no verbete sumular 24 do TSE. Precedentes.
13. Deve ser rejeitada a alegação de afronta aos arts. 266 do Código Eleitoral e 435 do Código de Processo
Civil, pois o Tribunal a quo agiu bem ao não admitir, como documentos novos, por ausência de
comprovação de justa causa para a não apresentação em momento processual anterior, as escrituras públicas
declaratórias juntadas pelo agravante na fase de embargos de declaração perante a Corte de origem e que, de
acordo com o agravante, conteriam a suposta retratação da testemunha Iraedson Alves Torres e a declaração
do senhor Helano Reis Bembem, ambas alusivas a suposta oferta de dinheiro para prestarem falso
testemunho em juízo, bem como declarações de terceiros de que a testemunha Alairton Breno de Souza

Num. 44882130 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
Pereira seria parente do autor da AIJE.
14. Tal como assinalado no parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, "as escrituras públicas contendo
declarações foram lavradas em maio e junho de 2022, um ano após a audiência de instrução em que os
depoimentos agora questionados foram colhidos em juízo, relatando fatos que teriam ocorrido logo após as
eleições de 2020. Sem que os referidos documentos possam ser tidos como novos, não se sustenta a alegada
ofensa aos arts. 266 do CE e 435 do CPC.
15. Este Tribunal Superior, ainda na vigência do Código de Processo Civil anterior e com base em
dispositivo legal cuja redação é idêntica ao teor do art. 435, caput, do CPC em vigor, decidiu que "a
retratação de testemunhas por intermédio de escritura pública, de declarações prestadas em juízo, sob o crivo
do contraditório, que foi juntada aos autos na Corte Regional, não caracteriza documento novo, nos moldes
do que dispõe o art. 397 do CPC, incidindo, na espécie, o art. 268 do Código Eleitoral" (REspe 21.421, rel.
Min. Fernando Neves, DJ de 21.5.2004). Igualmente: "A juntada de documento - não classificável como
novo - na fase recursal não encontra respaldo no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil
(CPC), devendo ser interpretado holisticamente o art. 266 do CE (REspe n. 576-11/CE, de minha relatoria,
DJe de 16.4.2019)" (REspe 448-55, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 11.12.2019).
16. Além de não caracterizarem documentos novos, as escrituras públicas
declaratórias juntadas em sede de embargos de declaração perante o Tribunal
de origem não poderiam ser conhecidas nem mesmo com base no parágrafo
único do art. 435 do Código de Processo Civil, pois, a despeito de o agravante
alegar que as datas em que foram lavrados os referidos documentos
evidenciariam a justa causa para a sua não apresentação em momento
processual anterior, tal argumentação é insuficiente para demonstrar eventual
impedimento de que tais elementos pudessem ser obtidos ainda durante a
instrução processual, inclusive porque o acórdão regional registra que o agravante
já suscitara a hipótese alusiva ao suposto falso testemunho em audiência e nas
contrarrazões ao recurso eleitoral.
(...)
(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060116660, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/06/2023).

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. VEREADOR. PROGRAMA SOCIAL. CHEQUE CIDADÃO. USO
ELEITOREIRO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES
REJEITADAS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
- A violação ao art. 435 do Código de Processo Civil (CPC) inexiste, uma vez
que a Corte Regional, em sede de aclaratórios - não têm a finalidade de
reexaminar o mérito, mas apenas de viabilizar a correção de uma decisão
viciada -, não estava obrigada a examinar os supostos documentos novos.
- Ficou bastante evidenciado que o agravante, na instância ordinária, por várias oportunidades, utilizou-se
indevidamente dos embargos de declaração - teses desvinculadas das hipóteses de cabimento previstas no
art. 275, caput, c.c o art. 1.022 do CPC - para obter novo exame do mérito, razão pela qual não há falar em
ofensa ao art. 275, § 6º, da Lei das Eleições, tampouco em exclusão da multa majorada.

Num. 44882130 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
(...)
(TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº68917, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/03/2019).
Nesse contexto, os documentos acostados aos embargos de declaração são inadmissíveis e, por
tal razão, não serão apreciados.

III. 3 Mérito
As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, assim são previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Antes de adentrar-se vícios arguidos, cumpre analisar alegação dos embargantes no sentido de
que o presente julgamento deve ser norteado pela aplicação do Protocolo para Julgamento sob
perspectiva de gênero (Resolução nº 492/2023 do CNJ) e do princípio "in dubio pro sufrágio"
Para tanto, argumentam que "o que se observa na judicialização massiva de ações de
investigação judicial eleitoral e de ações de impugnação de mandato eletivo é uma conversão da
sindicância de fraude à cota de gênero em verdadeiro instrumento de repressão contra
candidaturas femininas" usado para "em absoluto desvio de finalidade, expor candidatas de
pouca capacidade de arrecadação, que se desiludiram com a campanha e/ou, como no caso dos
autos, que passaram por um acometimento em sua saúde física, ao desgastante dever de
comprovarem seu animus em disputar a corrida eleitoral, de uma forma jamais exigida de
candidatos homens".
Atenta a essa realidade, esta Corte reiteradamente vem pontuando que, "dentro do contexto
judicial para a comprovação da ocorrência de fraude à cota, muitas vezes é necessário ponderar
quando a exigência de produção de provas exaustivas quanto à realização de atos de campanha
poderia se tornar medida desarrazoada e contrária à própria medida afirmativa e ao Protocolo

Num. 44882130 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
para Julgamento com Perspectiva de Gênero, previsto na Resolução CNJ nº 492 de 17/03/2023"
(TRE/PR - REl 060042706/PR, Relatora Des. Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani, Acórdão
de 15/12/2025).
Com efeito, a mesma lógica também foi adotada nos presentes autos. Porém, entendeu esta
Corte que não foram produzidas provas mínimas acerca da realização de atos de campanha,
razão pela qual, ainda que com as ponderações da perspectiva de gênero, o reconhecimento da
fraude foi inafastável, sendo que o acórdão embargado restou assim ementado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. REL. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA
DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO DE
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE
ATOS DE CAMPANHA, PRESTAÇÕES DE CONTAS PADRONIZADAS.
ELEMENTOS
INDICATIVOS
DE
FRAUDE
CARACTERIZADOS.
ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES
PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO DESCONSTITUTIVO.
FUNDAMENTAÇÃO: SÚMULA 73 DO TSE. CONCLUSÃO: CASSAÇÃO
DO DRAP, INELEGIBILIDADE E NULIDADE DOS VOTOS. RECURSOS
PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e por partido em
face da sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que visava
apurar fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024, em razão do lançamento de candidatura
fictícia.
2. O MPE alegou que uma das candidatas obteve votação inexpressiva, movimentação financeira irrisória e
não praticou atos de campanha, caracterizando fraude à cota de gênero.
3. O Juízo Eleitoral julgou improcedente a AIJE, entendendo que a votação inexpressiva não configura
fraude por si só, a não utilização de recursos próprios não é fator indiciário de fraude, a declaração da
candidata de não realização de atos devido a doença evidencia uma desistência tácita e a presença do
elemento subjetivo (dolo) é imprescindível para a caracterização da fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apresentação do registro da candidatura feminina
questionada constituiu fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97; e (ii) avaliar a possibilidade de decretação da inelegibilidade para os candidatos vinculados ao
DRAP dos cargos proporcionais pelo Partido Progressistas (PP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A votação inexpressiva da candidatura feminina questionada, somada à sua movimentação financeira
irrisória e padronizada, constituída apenas de recursos estimáveis oriundos da agremiação, e à ausência de
realização de atos efetivos de campanha eleitoral, indicam a ocorrência de fraude à cota de gênero.
6. A tese de desistência tácita da candidatura não se sustenta, pois os problemas de saúde da candidata eram
preexistentes ao registro da candidatura, e não houve esforços iniciais mínimos de realização da campanha.
7. O elemento subjetivo consistente no conluio entre as candidatas laranjas e o partido político não integra
os requisitos essenciais à configuração da fraude na cota de gênero.

Num. 44882130 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
8. A responsabilidade pessoal possui relevância apenas no caso de aplicação de inelegibilidade, sendo
cristalina a inelegibilidade da recorrida titular da candidatura fictícia, bem como do presidente da
agremiação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença, julgando a demanda procedente, especialmente
para: a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) Partido Progressistas
(PP) de Reserva e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência; b) a inelegibilidade daqueles que praticaram e anuíram com a conduta, ou
seja, JOCELENE ONISZKI e JOSÉ LUIZ SHIGUEHARO VOSNIAK; c) a nulidade dos votos obtidos pelo
Partido Progressistas (PP) de Reserva, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do
Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A fraude à cota de gênero resta caracterizada quando
comprovada a ausência de efetiva participação da candidata no pleito, evidenciada
pela votação inexpressiva, falta de movimentação financeira relevante e ausência de
atos de campanha. 2. A alegação de renúncia tácita decorrentes de problemas de
saúde não exime o partido da responsabilidade de assegurar o cumprimento da cota
de gênero, especialmente quando ausente a comunicação formal e demonstrada a
inércia em solucionar os problemas da candidata. 3. A cassação do DRAP é medida
que se impõe diante da constatação da fraude à cota de gênero, independentemente
da comprovação da anuência dos demais candidatos.
________
(...)

Pois bem.
Arguem os embargantes a ocorrência de omissões e contradições no Acórdão.
Por omissão que enseja embargos de declaração deve-se entender a ausência de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou que o
julgador deveria se pronunciar de ofício.
Por sua vez, a contradição passível de ser corrigida por meio de embargos é a interna, ou seja, a
falta de congruência lógica entre as proposições da própria decisão, e não entre a decisão e
outros julgamentos.
No presente caso, não se observa nenhum dos vícios apontados.
Vejamos.
Não comporta acolhimento a alegação do embargante de que há omissão quanto aos
argumentos esposados pelos embargantes, no tocante ao elemento da "votação zerada ou
inexpressiva", contido no verbete sumular nº 73 do E. Tribunal Superior Eleitoral, já que o
julgamento teria desconsiderado o pequeno porte do município e o contexto político social
estruturalmente machista do município de Reserva/PR no qual a ora embargante lançou-se
candidata, recebendo o próprio voto, de seu filho, marido e sua nora.

Num. 44882130 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
Acrescenta também que nesse ponto o Acórdão seria contraditório ao entendimento da Corte
adotado em recentíssimos precedentes de que a votação zerada, por si só, não é suficiente para
caracterizar a fraude à cota de gênero, quem dirá, a obtenção de quatro votos.
Em primeiro lugar, conforme já explicado, eventual, contradição do julgado com outros
precedentes não é passível de ser questionada via embargos de declaração, o qual trata apenas
de contradição interna. E, além disso, o Acórdão não considerou a baixa votação como critério
decisivo e suficiente para concluir sobre a fraude.
Ao contrário do que o embargante sustenta, o Acórdão contextualizou a ínfima quantidade de 4
votos obtidas pela candidata comparando-a tanto em relação ao eleitorado do município quanto
em relação dos demais candidatos da legenda, concluindo que tal circunstância, por obviamente
ser insuficiente por si só para configurar a fraude, deveria ser considerada em conjunto com os
demais critérios estabelecidos pela Súmula 73, conforme se extrai do seguinte trecho:
"Da votação zerada ou inexpressiva:
Os recorrentes destacam que JOCELENE ONISZKI obteve somente 4 (quatro)
votos.
Tal desempenho deve ser contextualizado. Nas eleições de 2024, o município de
Reserva registrou um comparecimento de 16.176 eleitores.
Em relação ao Partido Progressistas, apenas um candidato da agremiação logrou ser
eleito (por média), tendo os candidatos da chapa recebido as seguintes votações:

Num. 44882130 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
Desse modo, efetivamente o desempenho de JOCELENE foi consideravelmente
inferior aos demais candidatos e candidatas da chapa, mostrando-se necessária a
prudente análise de demais elementos indicativos da alegada fraude".
Sobre o elemento da "prestação de contas zerada, padronizada ou a ausência de movimentação
financeira relevante", e embargante sustenta que o Acórdão é omisso quanto a análise do
contexto financeiro tanto do partido, como da candidata, ao concluir que a movimentação
financeira declarada na prestação de contas eleitorais de Jocelene Oniszki tenha sido elemento
suficiente para demonstrar a prática de Fraude à cota de gênero.
Mais uma vez, equivoca-se o embargante, já que também a ausência de movimentação
financeira e baixa movimentação de recursos estimáveis padronizados, embora considerada
importante indício de engajamento na própria campanha, por si só, também não foi decisivo para
a configuração da fraude, mas importamente elemento a ser considerado em conjunto com os
demais critérios previstos na Súmula de regência, conforme se extrai do seguinte trecho:
"Da prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante:
As receitas dos candidatos do Partido Progressistas foram assim constituídas:

Carlos Roberto Tosta: R$ 4.355,00 (R$ 4.002,00 financeiro + R$ 353,00 estimável)
Alceus Vosniak: R$ 2.971,53 (R$ 1.658,53 + R$ 13130,00 estimável)
Miguel Czelusnhk Fernandes: R$ 1.478,00 (R$ 1.125,00 financeiro + R$ 353,00
estimável)
Adão Marins: R$ 3.823,00 (R$ 1.850,00 financeiro + R$ 1.973,00 estimável)
Jurandir Ribeiro Assunção: R$ 1.094,00 (R$ 741,00 financeiro + R$ 353,00
estimável)
José Caetano de Souza: R$ 633,00 (R$ 280,00 financeiro + R$ 353,00 estimável)
Silvana Aparecida de Oliveira: R$ 10.353,00 (R$ 10.000,00 financeiro + R$ 353,00
estimável)
Neuzi Carvalho: R$ 10.353,00 (R$ 10.000,00 financeiro + R$ 353,00 estimável)
Jocelene Oniszki: R$ 353,00 estimável

Denota-se que Jocelene teve receitas em valor acentuadamente inferior aos demais
candidatos da chapa.
Em relação à Jocelene, as receitas foram compostas exclusivamentes pela doação
padrão de recursos estimáveis realizados pelo candidato ao pleito majoritário a todos
candidatos da agremiação:

Num. 44882130 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
A ausência de qualquer recurso próprio, ainda que estimável, é importante indício de
engajamento de Jocelene em sua própria campanha.
Nesse sentido, bem observa a Procuradoria Regional Eleitoral que "A candidata
apresentou prestação de contas eminentemente padronizada, contendo apenas o
registro das doações estimáveis realizadas pelo candidato titular da chapa
majoritária no valor total de R$ 353,00, e não informando qualquer tipo de despesa,
o que, aliado à ausência de atos de campanha, reforça o caráter meramente formal
de sua candidatura".
No que atine à prática de atos de campanha argumenta o embargante que Acórdão foi omisso ao
não analisar a tese de que a candidata praticou atos políticos e propaganda eleitoral anteriores à

Num. 44882130 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
sua necessidade de ser operada, momento em que a intensidade de tais atos foram reduzidos,
mas a vontade subjetiva de concorrer ao pleito sempre esteve presente.
Assevera que as informações prestadas pela candidata - pessoa com ensino fundamental
incompleto, que se sente abalada em comparecer perante um agente ministerial e não possui
grau de instrução suficiente para compreender adequadamente o objeto dos presentes autos -
não foram reafirmadas em Juízo e não são ratificadas pelas demais provas nos autos.
Mais uma vez sem razão. A confissão da candidata perante o Ministério Público Eleitoral não foi
elemento decisivo para se concluir pela ausência de realização de atos de campanha, mas foi
analisada em conjunto de outros elementos que demonstraram a ausência mínima de
engajamento, tais como: ausência de demonstração de recebimento e distribuição de materiais
de campanha, além de que o alegado problema de saúde seria antecedente ao próprio
requerimento de registro de candidatura, conforme se conclui do trecho a seguir:
"Da ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros:
Possuem razão os recorrentes quanto à ausência de demonstração de efetivos atos de
campanha por parte da candidata Jocelene.
Em verdade, o conjunto probatório aponta para claro desinteresse da candidata na
condução e divulgação de sua campanha.
Muito embora supostamente tenham sido doados materiais impressos à Jocelene pela
campanha majoritária, não há qualquer prova nos demonstrando o seu efetivo
recebimento e respectiva distribuição.
Os recorrentes bem ressaltam que, quando ouvida no Preparatório Eleitoral MPPR nº 0120.24.000380-2,
afirmou que não realizou atos de campanha, pois descobriu um nódulo na região do pescoço no início de
setembro, submetendo-se a cirurgia no dia 22 de setembro de 2024.
Denota-se que os recorridos, que deixaram não apresentaram contrarrazões, em sede
de contestação alegaram problemas de saúde enfrentados por Jocelene, a fim de
justificarem a falta de empenho na realização de atos de campanha, indicando
possível desistência tácita.
No entanto, conforme é assente, "a desistência tácita da candidatura não deve ser
apenas alegada, mas demonstrada nos autos por meio de consistentes argumentos,
acompanhados de documentos que corroborem a assertiva, e em harmonia com as
circunstâncias fáticas dos autos, sob pena de tornar inócua a norma que trata do
percentual mínimo de gênero para candidaturas" (TSE - REspEl nº 0600986-
77/RN, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 19/5/2023).
Destaca a Procuradoria Regional Eleitoral que os problemas de saúde de Jocelene
eram preexistentes ao próprio registro de candidatura, e que sequer houve
esforços iniciais mínimos de realização da campanha:
A tese defensiva da renúncia tácita decorrente de problemas de saúde da candidata
não se sustenta no direito eleitoral e não é apta a afastar a constatação da fraude.
A renúncia à candidatura exige formalidade e deve ser manifestada perante o Juízo
eleitoral competente. A candidata que se vê impedida de concorrer por qualquer

Num. 44882130 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
motivo, inclusive saúde, mas opta por não formalizar sua desistência, permite que
seu nome permaneça na lista de candidatos e, o mais grave, permite que o partido
continue a se beneficiar do cumprimento formal da cota de gênero.
Mesmo que se reconhecesse a validade da renúncia tácita, fato é que a fraude deve
ser analisada no contexto do seu nascimento. A ausência de qualquer ato de
campanha no início do período eleitoral sugere que a intenção de não concorrer
ou a conivência com a postulação fictícia era pré-existente ou, no mínimo,
contemporânea ao pedido de registro.
Se acolhida a versão dos fatos apresentada pelos investigados de que a Sra.
Jocelene Oniszki pretendia se candidatar seriamente ao pleito, mas perdeu o
interesse na disputa em razão da descoberta de nódulo em seu pescoço que precisou
de atenção cirúrgica, seria esperado que a candidata tivesse empreendidos esforços
no início do período eleitoral para a promoção da candidatura, o que não ocorreu.
Como destacou a i.Promotora Eleitoral em suas razões de recurso:
A respeito da não utilização de redes sociais para divulgar candidatura, aduz o
Juízo que não configura ausência de atos de campanha, pois a propaganda eleitoral
também pode ser realizada com distribuição de impressos e com visitas nas casas
dos eleitores. Todavia, a recorrida confirmou que não realizou NENHUM ato de
campanha, seja entregando santinhos, fazendo visitas ou utilizando redes sociais.
Ademais, embora a candidata alegue que não pediu voto em razão de um nódulo
na região do pescoço que teve que operar dia 22.09.2024, é dos autos que tal
condição de saúde é anterior à sua candidatura, tanto que, em sua defesa
asseverou que "já convivia há algum tempo e fazia, inclusive, tratamento,
incluindo o uso de medicamentos fortes. (...) no ano das eleições, sua condição se
agravou de forma significativa, levando-a a momentos de extremo sofrimento e
vulnerabilidade".
Comprovando a anterioridade da doença, denota-se do documento juntado ao ID
128069938 que na data de 02.04.2024, Jocelene foi encaminhada para médico
otorrinolaringologista para avaliação de cirurgia. Além do mais, o prazo para o
registro das candidaturas pelo partido para as eleições de 2024 findou em
15.08.2025, ou seja, previamente ao diagnóstico da recorrida, de modo que,
incabível a versão de que ficou impossibilitada em realizar atos de campanha
durante o período eleitoral, ao passo que sua condição clínica era preexistente,
inclusive, ao registro de sua candidatura.
Além do mais, aludido tratamento cirúrgico se deu 20 (vinte) dias antes do pleito,
momento em que era possível a substituição de candidaturas e lançamento de
vagas remanescentes, fato ignorado pelo partido político, apesar do dever de se
apurar as condições jurídicas de seus candidatos.

Com efeito, os próprios recorridos apresentaram documentação que atesta que
Jocelene possuía um problema de saúde crônico na garganta/pescoço e que pelo
menos desde os meses iniciais de 2024 já vinha investigando a situação.. No ID
44755606,
verifica-se
uma
guia
de
encaminhamento
para
cirurgião
otorrinolaringologista, datada de 02/04/2024, relatando um quadro de amigdalite
crônica sem melhora a tratamento, informação que também é corroborada pelo
prontuário médico (ID 44755610). Já no ID 447755665 há guia de solicitação de

Num. 44882130 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
exame de polissonografia, datada de 06/03/2025 e no ID 44755666 uma requisição
de videolaringoscopia datada de 24/02/2025. No ID 44755607, consta declaração de
hospedagem de Jocelene em Curitiba de 07/05/2024 a 08/05/2024 para tratamento
no Hospital Madalena Sofia.Também foi juntado agendamento de transporte para
Curitiba, para a data de 16/09/2024 (ID 44755609).
Ademais, "configura pressuposto de uma regular desistência da campanha eleitoral
já iniciada a preexistência de participação mínima do candidato desistente em atos
de campanha (...)" (TSE - RO nº 0600979-85/RN, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de
19/5/2023), o que não de demonstrou no caso, já que a mera participação em eventos
partidários ou de promoção da candidatura majoritária não demonstram a existência
de efetiva campanha em favor próprio.
(...)
Do mesmo modo, os elementos indicam que não houve empenho da agremiação, que
não acompanhou individualmente a campanha e tampouco adotou medidas eficazes
para formalizar a renúncia da candidata Jocelene e providenciar a adequação do
percentual, fosse pela substituição por outras candidatas, fosse pela renúncia de
candidatos do sexo masculino.
Esta Corte já decidiu que "A renúncia de candidata proporcional à chapa, sem
adoção de medidas corretivas pelo partido, configura fraude à cota de gênero,
ensejando a cassação do DRAP e dos votos do partido, nos termos do art. 10, § 3º,
da Lei das Eleições." "A ausência de má-fé comprovada por candidata
renunciante em razão de doença grave impede a imposição de inelegibilidade"
(TRE-PR - REl: 06003636720246160025 CAMBARÁ - PR 060036367, Relator.:
Eleitoral Julio Jacob Junior, Data de Julgamento: 27/11/2024, Data de Publicação:
DJE-368, data 03/12/2024).
(...)"
Do mesmo modo, não há omissão quanto à prescindibilidade do conluio (consilium fraudis), eis
que o voto condutor expressamente citou o § 4º do art. 8º da REs. TSE nº 23.735/2024, segundo
o qual "Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o desvirtuamento
finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo (consilium fraudis), consistente na
intenção de fraudar a lei".
Logo, a insurgência dos embargantes revela o inconformismo com a decisão aplicada, não sendo
os embargos de declaração a via adequada para a reforma da decisão.
Portanto, em resumo, a decisão não padece de qualquer dos vícios suscitados. Na verdade, sob
o pretexto de haver contradições e omissões no acórdão que lhe foi desfavorável, os
embargantes buscam rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a
suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.
Com efeito, "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à
reavaliação dos fundamentos do acórdão embargado" (TSE, ED-AgrR-AREspE nº 060013275,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/04/2025).
Por todo o exposto, ainda que os embargantes não concordem com a conclusão a que chegou
esta Corte, não houve qualquer dos alegados vícios no julgado ou no julgado, pelo que os

Num. 44882130 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
embargos devem ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os embargantes se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Para todos entenderem (linguagem acessível):
O Tribunal entendeu que não há omissões ou contradições no Acórdão embargado quanto aos
elementos contidos na Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral e que o julgamento não deixou
de analisar o caso sob a perspectiva de gênero, sendo que a conclusão pela configuração de
fraude à cota de gênero é consequência lógica da presença dos três elementos exigidos pela
Súmula, em especial a ausência de qualquer demonstração de atos mínimos de campanha.
Conclui a Corte que a oposição dos embargantes revela o inconformismo com o julgamento, não
sendo os embargos de declaração o caminho correto para a reforma da decisão e que, caso
persista a discordância dos embargantes, deverão se utilizar do recurso adequado, considerando-
se já debatidos todos os elementos por eles questionados nestes embargos.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos e os REJEITAR, a
fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
Julgados estes primeiros embargos de declaração, e em observância à orientação do colendo
Tribunal Superior Eleitoral, na Tutela Cautelar Antecedente nº 0600950-77.2025.6.00.0000,
determina-se, colegiadamente, o imediato cumprimento do acórdão.

DES. FERNANDO PRAZERES
RELATOR

O parágrafo busca explicar a tese jurídica adotada no voto em linguagem simples e acessível, em atenção ao
Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, firmado pelo Conselho Nacional de Justiça, em
novembro de 2023. O compromisso tem como objetivo a adoção de linguagem simples, direta e
compreensível a todas as pessoas no processo de produção das decisões judiciais e na comunicação geral
com a sociedade, eliminando termos excessivamente formais e dispensáveis à compreensão do conteúdo a
ser transmitido. A proposta observa, ainda, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 10 (Redução das
Desigualdades) e o nº 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), da Agenda 2030 da Organização das Nações

Num. 44882130 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27
Unidas.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº
0600316-51.2024.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO PRAZERES -
EMBARGANTES: JOCELENE ONISZKI, ALISSON DE OLIVEIRA MARTINS, NEUZI CARVALHO,
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA, LIDIA CAMARGO ROSA, ADAO MARINS, ALCEU
VOZNIAK, CARLOS ROBERTO TOSTA, ADILSON BUENO GUIMARAES, JOSE CAETANO DE
SOUZA, MIGUEL CELUSNHK FERNANDES, DANIEL BATISTA BUENO, JURANDIR RIBEIRO
ASSUNCAO, JOSE LUIZ SHIGUEHARO VOSNIAK - Advogados dos EMBARGANTES: MELISSA
PAZ SANDLER - PR126272, PRISCILA TELCHINSKI - PR121185, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-
A, PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486 - EMBARGANTE: PROGRESSISTAS
RESERVA-PR MUNICIPAL - Advogado do EMBARGANTE:ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -
EMBARGADO: PARTIDO LIBERAL RESERVA-PR MUNICIPAL - Advogados do EMBARGADO:
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.04.2026

Num. 44882130 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/04/2026 18:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042418005389900000043817989
Número do documento: 26042418005389900000043817989
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/04/2026 18:23:27